Tribunal: TJMT
Processo: 1043900-70.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043900-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOELI CRESTANI VALIATI - CPF: 914.369.150-15 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, declarou a prescrição intercorrente do Processo Administrativo Ambiental n. 481100/2011 e reconheceu a inexigibilidade da multa aplicada em razão do Auto de Infração n. 140242, Auto de Inspeção n. 148500 e Termo de Embargo n. 106779.

2.

O ente público sustenta que não ocorreu prescrição intercorrente, pois a paralisação do processo administrativo decorreu do extravio dos autos, circunstância que afastaria a caracterização de inércia administrativa, tendo sido necessária a reconstituição do procedimento.

3.

A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, diante da paralisação do processo desde 12.12.2013, sustentando que o extravio dos autos não suspende nem interrompe o prazo prescricional. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio dos autos do processo administrativo ambiental afasta a caracterização de prescrição intercorrente decorrente da paralisação do procedimento por período superior a três anos; e (ii) saber se a ausência de providências efetivas para a reconstituição dos autos impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extravio dos autos administrativos não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, especialmente quando a Administração permanece inerte por longo período sem promover a reconstituição do processo.

4.

Constatada a paralisação do procedimento administrativo desde 12.12.2013, configura-se a prescrição intercorrente administrativa após o decurso do prazo de três anos.

5.

Também se verifica a prescrição da pretensão punitiva administrativa, diante do decurso do prazo de cinco anos sem decisão final do processo administrativo, conforme os parâmetros fixados na legislação estadual e na tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

6.

A ausência de providências efetivas para reconstituição do processo administrativo extraviado evidencia inércia administrativa e viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O extravio de processo administrativo não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição quando não há providências efetivas para sua reconstituição. 2. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos sem atos processuais relevantes configura prescrição intercorrente, sem prejuízo da incidência da prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo DE cinco anos para decisão final.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (IRDR Tema 9), Tribunal Pleno, j.; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1043900-70.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, declarando a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 481100/2011 e reconhecendo a inexigibilidade da multa aplicada pelo órgão ambiental. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O Apelante alega que não ocorreu prescrição intercorrente, pois a paralisação do processo administrativo decorreu do extravio dos autos, circunstância que afastaria a caracterização de inércia imputável à Administração.

Argumenta que a paralisação não decorreu de desídia do ente público, mas da necessidade de reconstituição dos autos extraviados.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

A apelada ofertou contrarrazões, Id 344256394, argumentando que ocorreu tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição da pretensão punitiva, considerando a paralisação do processo administrativo desde 12/12/2013. Aduz que o extravio dos autos não suspende nem interrompe o prazo prescricional e que a inércia administrativa, inclusive quanto à reconstituição, viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatoria ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Ambiental n. 481100/2011, instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n 140242, do Auto de Inspeção n 148500 e do Termo de Embargo n 106779.

Sustentou que o processo administrativo foi instaurado em 2011 e que sua última movimentação válida ocorreu em 12/12/2013, encontrando-se, desde então, paralisado, tendo em vista que o processo administrativo foi extraviado pela Administração Pública, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como operou-se a prescrição.

A sentença acolheu o pedido inicial para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo, fundamentando que:

“os documentos apresentados pela parte autora, e não refutados pelo Estado de Mato Grosso, demonstram a inequívoca inércia da Administração quanto ao Processo Administrativo n. 481100/2011, que, por sua vez, teve sua última movimentação válida em 12 de dezembro de 2013.

Desde então, o feito permaneceu paralisado, pendente de julgamento ou despacho, por um período que ultrapassa 10 (dez) anos.

O Estado requerido, em sua contestação, alega o extravio dos autos. Contudo, o extravio de um processo não é, por si só, causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Pelo contrário, a inércia em promover a devida reconstituição dos autos, mesmo após ser provocada administrativamente pela parte interessada em 2022 e 2023, apenas corrobora a paralisação e a falta de impulso processual por parte da SEMA. “.”

É incontroverso que o processo administrativo foi extraviado, conforme alega o próprio Apelante e, conforme observou o juízo de primeiro grau, o órgão ambiental, mesmo provocado pela parte interessada nos anos de 2022 e 2023, não promoveu a reconstituição dos autos.

Portanto, o processo administrativo se encontra extraviado desde 2013, há mais de uma década, sem a prática de qualquer ato.

Não se sustenta a alegação de que a inércia não configura a prescrição porque decorre do extravio dos autos. A administração se mantém inerte e sem qualquer providência para a reconstituição dos autos.

Desse modo, efetivamente operou-se a prescrição intercorrente, de três anos, como também a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, conforme o que foi decidido no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja tese fixada foi a seguinte:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Desta forma, mostra-se acertada a sentença.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração, penalidade pecuniária e termo de embargo ambiental lavrados contra o agravado, em virtude da possível nulidade do procedimento administrativo, ante o extravio dos autos e indícios de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegada inexistência dos autos do processo administrativo, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. Portanto, majoro em 2% os honorários na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026